Tribunal: STM
Processo: 7000341-79.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000341-79.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LEONARDO BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADOS: CLAUDIO LINO DOS SANTOS SILVA (OAB/SP 311077) e PETERSON LUIZ
ROVAI (OAB/SP 415350)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022 a 10/03/2022

DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva de inépcia da denúncia; por
maioria, rejeitou a segunda preliminar de nulidade da Sentença, em razão de eventual nulidade do
laudo pericial, suscitada pela Defesa, contra os votos da Revisora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA e dos Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e CELSO LUIZ NAZARETH que davam
acolhimento parcial a preliminar defensiva para declarar, tão somente, a nulidade do laudo pericial
(evento 16, doc. 1, fl. 1, do IPM), sem prejuízo da análise do mérito, por força do art. 81, § 4º, do RISTM.
No mérito, por maioria, conheceu e negou provimento ao Apelo defensivo, para manter incólume a
Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora), acompanhada do Ministro CELSO LUIZ NAZARETH, dava parcial provimento tão somente para
excluir do Decisum as menções à perícia técnica constante do evento 16, doc. 1, fl. 1, do IPM, mantidos
os demais fundamentos jurídicos da Sentença que condenou o Cb Ex LEONARDO BATISTA DOS SANTOS à
pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 303, §2º, do Código Penal Militar, sem direito ao
sursis com o direito de apelar em liberdade, com o regime prisional inicialmente aberto e com aplicação
da pena acessória de exclusão das Forças Armadas. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA conhecia e dava
provimento parcial ao apelo defensivo para, reformando a Sentença a quo, reduzir a pena imposta a Cb
Ex LEONARDO BATISTA DOS SANTOS para 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhe o benefício da
suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", acrescidas da obrigatoriedade de se apresentar,
trimestralmente, perante o Juízo de Execução, designando-se o Juízo de origem para presidir a audiência
admonitória, nos termos do artigo 611 da Lei Adjetiva Castrense, e fixando o regime aberto para o início
do cumprimento da pena, se for o caso, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP comum.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÕNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto vencido.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2022 19:05:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21767d53e5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000341-79.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE:
LEONARDO BATISTA DOS SANTOS.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Dr. CLAUDIO LINO DOS SANTOS SILVA e Dr. PETERSON LUIZ ROVAI.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. FACILIDADE
PROPORCIONADA PELA QUALIDADE DE MILITAR. COMPROVAÇÃO. PENA ACESSÓRIA.
CONDENAÇÃO DE PRAÇA À PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Rejeita-se a preliminar defensiva de nulidade do processo desde o recebimento da denúncia,
por sua inépcia, em face da alegada exposição diminuta dos fatos concretos, quando a
inicial acusatória qualificar o acusado, narrar suficientemente o fato criminoso e o expor
com clareza em circunstâncias espaciais e temporais que delimitam a imputação pelo crime
de peculato-furto e as razões de presunção da delinquência. Precedente do STM. Decisão
unânime.
Não eiva de vícios de nulidade a elaboração de laudo pericial confeccionado, em fase de
pré-processual, pelo mestre da banda de música, detentor de conhecimentos técnicos para
o encargo, que, durante a Ação Penal Militar, labora na função de testemunha ministerial,
uma vez que, para prestar depoimento em juízo, presta compromisso e tem o dever de falar
a verdade, expondo os fatos de que teve conhecimento. Ademais, incumbe à parte que
suscita o vício a comprovação de prejuízo concreto, ou seja, a decretação de nulidade deve
estar intimamente ligada ao princípio do pas de nullité sans grief. Precedente do STF.
Preliminar defensiva rejeitada por maioria.
Infringe a norma penal incriminadora, que descreve o delito de peculato-furto, previsto no
art. 303, § 2º, do CPM, militar que se apropria de dois clarinetes, pertencentes à banda de
música da EsPECEx, em proveito próprio, valendo-se da facilidade a que lhe proporciona sua
qualidade de militar. Precedente do STM.
Recurso defensivo desprovido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de inépcia da denúncia e, por maioria, em rejeitar a
segunda preliminar defensiva de nulidade da Sentença, em razão de eventual nulidade do laudo pericial.
No mérito, por maioria, em conhecer e em negar provimento ao Apelo defensivo, para manter
incólume a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2022 19:05:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21767d53e5
Brasília, 10 de março de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa constituída do Cb Ex LEONARDO BATISTA DOS
SANTOS, que se insurge contra sentença proferida, em 23 de março de 2021, pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que o condenou, por unanimidade, à
pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 303, § 2º (peculato-furto), do Código Penal Militar
(CPM), sem direito ao sursis, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente
aberto, com aplicação da pena assessória de exclusão das Forças Armadas.
Em 6 de abril de 2020, o Órgão Ministerial ofereceu denúncia em desfavor do acusado, conforme o
evento 1, arq. 1, da Ação Penal Militar (APM) nº 7000080-88.2020.7.02.0002, in verbis:
"[...] Apurou-se que no dia 07 de maio de 2019 foi constatado o desaparecimento de dois
clarinetes pertencentes à banda de música da EsPCEx, no momento em que os instrumentos
seriam cautelados para os soldados do efetivo variável designados para compor a banda de
música no corrente ano, tendo sido a ausência notada pelo ST Tomé Costa da Silva, mestre
da banda e detentor da carga, e pelo 3º Sgt Mateus Filipe de Carvalho, militar da Banda de
Música designado para controlar a cautela dos instrumentos.
Ambos os clarinetes eram da marca Yamaha, um de modelo YCL450 (n° de série 121652) e
o outro de modelo YCL650F (n° de série 003782), tendo este desaparecido junto com o seu
estojo.
Consta dos autos que, no dia 14 de maio de 2019, às 20h41min, o 3º Sgt Fernando Toledo
Souto recebeu uma mensagem via whatsapp de seu amigo Edmilson Domingos dos Santos,
oferecendo-lhe um clarinete da marca Yamaha modelo YCL650F no valor de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais). Deste modo, o Sgt Toledo, ao perceber a semelhança do
instrumento ofertado com o que havia desaparecido, interpelou o Sr. Edmilson sobre a
origem do instrumento, tendo-lhe sido respondido que o clarinete havia sido repassado pelo
Sr. Marcelo Boulhoça Gomes, no intuito de que achasse um comprador para o objeto.
Apurou-se ainda que, como o Sgt Toledo não conhecia o Sr. Marcelo, achou por bem
procurá-lo na rede social Facebook, através da lista de 'amigos' do Sr. Edmilson, tendo
encontrado o perfil de 'Marcelo BG'. Neste perfil, figuravam como 'amigos em comum' tanto
o Sr. Edmilson quanto o Cb Leonardo Batista dos Santos, ora denunciado e ex-integrante da
Banda de Música, que trabalha atualmente na Divisão Administrativa da EsPCEx.
Diante disso, no intuito de confirmar se o instrumento era mesmo o que havia desaparecido,
o Sgt Toleto retomou o contato com o Sr. Edmilson e fingiu que tinha interesse em adquirí-
lo. Todavia, foi-lhe informado que o clarinete já havia sido reservado para outro comprador,
mas que, por coincidência, a pessoa interessada era amiga do 1º Sgt Almir Fernandes, que
também é músico e amigo em comum.
Nesse particular, ao ser informado do ocorrido, o 1º Sgt Almir entrou em contato com a
compradora e a orientou a não adquirir o produto, haja vista a fundada suspeita da sua
origem ilícita.
Além disso, o 1º Sgt Almir comentou com o 3º Sgt Toledo que Edmilson Santos havia

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2022 19:05:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21767d53e5
adquirido recentemente um clarinete com características semelhantes ao outro instrumento
desaparecido, circunstância que fez com que o 3º Sgt Toledo retomasse o contato com
Edmilson a fim de informá-lo das suspeitas que pairavam sobre os seus clarinetes, ocasião
em que o Sr. Edmilson se colocou à disposição para esclarecimentos.
Em seguida, foram fornecidos os números de série dos clarinetes, tendo sido notado, de
imediato, que uma das peças que comporta o número de série do clarinete foi invertida
entre os dois instrumentos, confundindo a numeração. Logo após, o 3º Sgt Toledo foi
instruído em reunião, no dia 15 de maio de 2019, pelos seus superiores hierárquicos, a
marcar um encontro com Edmilson, e que este deveria chamar Marcelo para comparecer ao
local. Vale ressaltar, no entanto, que Marcelo não foi comunicado da verdadeira finalidade
da reunião, e nem da presença de mais pessoas, haja vista que se deslocou ao local com a
crença de que Edmilson lhe devolveria o instrumento que tinha sido deixado sob sua posse
para ser vendido.
O encontro foi marcado e ocorreu por volta das 15h00 do dia 15 de maio de 2019, na loja de
conveniência do Posto de Combustível Valença, situado na Rua Maria Lúcia de Cedro, n° 25,
bairro Parque Valença, CEP 13001-970. No local estavam presentes o TC Relva, o 2º Sgt
Renato, o 3º Sgt Toledo, Edmilson dos Santos e Marcelo Boulhoça Gomes.
Interpelado a respeito da venda dos clarinetes, Marcelo, que até então não sabia do
ocorrido, demonstrou-se surpreso e irritado com a pessoa que havia lhe entregue os
instrumentos, pois, segundo ele, era um conhecido de longa data. Contou, ainda, que havia
recebido os objetos como forma de pagamento de uma dívida antiga, referente a uma
bateria (instrumento musical) e a um jogo de pratos.
Ocorre que, ao ser indagado sobre a origem dos instrumentos, Marcelo Boulhoça Gomes
afirmou que os clarinetes haviam sido repassados por um indivíduo denominado 'Léo', e que
este era militar. Ocasião em que lhe foi apresentada a foto do Cb Leonardo Batista dos
Santos, ora denunciado e amigo em comum de Marcelo e do 3º Sgt Toledo, pelo que foi
respondido, prontamente, 'é este sim, este é o Léo'.
Consta dos autos que os clarinetes foram apreendidos (fls. 7, arquivo 1 do evento 1, do e-
proc) e periciados para garantir que se tratava realmente dos instrumentos subtraídos,
tendo o resultado sido positivo (arquivo 1 do evento 16, do e-proc).
A 'res' foi avaliada entre 2.200,00 a R$2.500,00, conforme laudo pericial anexado no e-proc.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o denunciado retirou a res furtiva da esfera
de disponibilidade da vítima, a Banda de Música da EsPCEx, por considerável lapso de
tempo, com ânimo de assenhoramento definitivo, valendo-se para tanto da facilidade de
acesso aos instrumentos musicais em razão da função desempenhada, qual seja, a de
integrante da banda, embora não tivesse a posse regular sobre a 'res', incidindo no delito de
peculato furto previsto no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar
Diante do exposto, denuncio Leonardo Batista dos Santos como incurso no artigo 303, § 2º,
do CPM, requerendo de V. Exa. que seja recebida e autuada a presente peça acusatória,
citado o acusado para se ver processar e julgar, até final condenação, inquirindo-se também
as testemunhas abaixo arroladas. [...]".
A denúncia foi recebida em 13 de abril de 2020 (evento 1, arq. 2, da APM).
Foram ouvidas as seguintes testemunhas de acusação: ST TOMÉ COSTA DA SILVA; 3º Sgt MATEUS
FILIPE DE CARVALHO; 2º Sgt FERNANDO TOLEDO SOUTO; TC ANDRÉ SANTOS RELVA DA FONTE;
Civil Sr. MARCELO BOULHOÇA GOMES; e Civil Sr. EDMILSON DOMINGOS DOS SANTOS (eventos 65 e 66 da
APM).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2022 19:05:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21767d53e5
Também foram ouvidas como testemunhas de defesa o Cb DOUGLAS MARQUES DE LIMA e o Civil Sr.
DENILSON APARECIDO LINO (evento 94 da APM).
Quando interrogado em Juízo (evento 94, arq. 5 e 6, da APM), o Acusado negou os fatos narrados na
denúncia. Aduziu que prestou concurso para Cabo especialista em 2014 e que se machucou carregando
um armário na unidade militar, tendo retornado como adido. Explicou que é percussionista, que não toca
clarinete e que não transferiu clarinetes, pois estava em licença paternidade. Acrescentou que exercia,
naquele ano, função administrativa de acordo com sua limitação, que todos tinham acesso à sala onde os
instrumentos eram guardados e que já se desentendeu com o Sgt TOLEDO e com o civil MARCELO.
No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (evento 97 da APM). A Defesa, por seu turno,
requereu a realização de exame pericial nos clarinetes, a exibição dos documentos e das filmagens das
câmeras da loja de conveniência do posto onde foi realizado o encontro entre os militares e os Srs.
EDMILSON e MARCELO e do interior da OM (evento 100 da APM).
O pleito defensivo foi indeferido (evento 102 da APM).
Em sede de alegações escritas, o Órgão Ministerial requereu a procedência da denúncia, para condenar o
acusado nas sanções do art. 303, § 2º, do CPM (Evento 115 da APM).
Nessa mesma fase processual, a Defesa requereu (evento 124 da APM), preliminarmente, a rejeição da
denúncia por inépcia da inicial e a conversão do julgamento em diligência para a realização do exame
pericial requerido anteriormente, na fase do art. 427 do CPPM.
No mérito, sustentou a absolvição do acusado por inexistência dos fatos, sob a alegação de não existir
prova de que o acusado tenha concorrido para a infração penal e por não existirem provas suficientes a
embasar um decreto condenatório. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da pena mínima, com
substituição por penas alternativas e o direito de recorrer em liberdade.
Na sessão de julgamento, realizada em 24 de março de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, por unanimidade, condenou o Cb Ex LEONARDO BATISTA DOS SANTOS à pena de 3 (três)
anos de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 303, § 2º, do CPM, sem direito ao sursis, com o
regime inicial aberto para o cumprimento da pena e com o direito de apelar em liberdade, e à pena
acessória de exclusão das Forças Armadas (art. 98, inciso IV, e art. 102, ambos do CPM).
A sentença condenatória (evento 157 da APM) foi prolatada em 24 de março de 2021, mesma data de
intimação das partes (eventos 159 e 160 da APM).
Ocorreu o trânsito em julgado da Sentença para o MPM (evento 167 da APM).
A Defesa do acusado interpôs o presente recurso de Apelação em 12 de abril de 2021 (evento 166 da
APM). Na mesma oportunidade, o ilustre causídico informou (evento 165 da APM) estar convalescente em
razão de contágio pelo vírus SARS Covid-19 (coronavírus) e requereu a suspensão do prazo para
apresentação de suas razões recursais.
Abriu-se prazo para apresentação das Razões de Apelação com data inicial em 27 de abril de 2021 e data
final para 6 de maio de 2021 (evento 171 da APM).
A Defesa constituída apresentou suas razões recursais em 3 de maio de 2021 (evento 173 da APM) em
que sustenta preliminarmente: a inépcia da denúncia por entender que o Parquet não especificou todos
os fatos além de incorrer em ofensa ao art. 77, alíneas "e" e "f", do CPPM; e a nulidade da sentença por
basear-se em laudo pericial nulo, emitido por perito suspeito em razão desse perito ter sido testemunha.
No mérito, sustenta a impossibilidade de atribuição da autoria ao réu, uma vez que que a posse dos
instrumentos estava com o Sr. EDMILSON e que nenhuma prova foi capaz de demonstrar que o réu
esteve na sala da banda ou que tenha subtraído os instrumentos, bem como a ausência de nexo causal
entre a conduta do réu e o resultado.
Dessa forma, requereu a absolvição com esteio no art. 439, alíneas "a", "c" e "e", do CPPM, por entender

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2022 19:05:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21767d53e5
não haver provas da existência dos fatos, nem de ter o acusado concorrido para a infração penal e,
tampouco, suficientes para a condenação.
Em contrarrazões (evento 1, arq. 2), o MPM sustenta a manutenção do decreto condenatório, para manter
a condenação com fulcro no art. 303, § 2º, do CPM, com o consequente desprovimento do recurso
defensivo.
Representando a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, oficiou o ilustre Subprocurador-Geral Dr.
ALEXANDRE CONCESI, que opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do apelo defensivo, para
mantença integral da sentença recorrida (evento 7).
É o relatório.

VOTO
I - PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA:
Trago à baila preliminar de inépcia da denúncia, aventada pela Defesa, sob o argumento de que a peça
exordial não delineou, com precisão, os fatos concretos, deixando de expor algumas circunstâncias que
acredita ser relevante, bem como a falta das razões de convicção ou de presunção da delinquência.
Com efeito, a inicial acusatória qualifica o acusado, narra suficientemente o fato criminoso e o expõe com
clareza em circunstâncias espaciais e temporais que delimitam a imputação pelo crime de peculato-furto
e as razões de presunção da delinquência.
Os fatos foram relatados com detalhes, com a dinâmica do ocorrido e a conduta do acusado devidamente
expostas. A falta de algum detalhe ou circunstância não pode, por si só, inviabilizar a deflagração da fase
judicial da persecução penal, sobretudo porque o sistema da prova tarifada é exceção no ordenamento
jurídico.
Nota-se que a denúncia foi satisfatória em descrever e em apontar os motivos que levaram o órgão
acusador a concluir ser o Apelante o responsável por afanar os instrumentos musicais, não lhe
suprimindo a oportunidade de rebater os fatos descritos na exordial.
Nesse sentido:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. INÉPCIA DA INICIAL. DIVERGÊNCIA NA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL APREENDIDO COM O LAUDO PERICIAL. OMISSÃO IRRELEVANTE
NA PEÇA INTRODUTÓRIA. IMPROPRIEDADE SUPERADA COM OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E DA
MATERIALIDADE DELITIVAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Eventual irregularidade apontada na denúncia não tem, por si só, o condão de macular o
processo penal, ainda mais quando se verifica nos presentes autos que a defesa dispôs
de todos os meios processuais para o cumprimento do seu munus. As discussões quanto
à qualidade ou à quantidade da substância ilícita apreendida, a qual se encontrava
acondicionada em uma cartela de cigarros, são perfeitamente cabíveis no bojo da
instrução criminal, sendo desnecessário fulminar a ação penal em razão de questões
pontuais que podem ser perfeitamente esclarecidas no momento processual adequado.
Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. Decisão unânime. (...)
Desprovido o apelo defensivo. Decisão por unanimidade." (Apelação 7000203-
49.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, julgado
em 24/9/2020 publicado no DJe em 2/10/2020).
Assim, ausente qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2022 19:05:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21767d53e5
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de inépcia da denúncia.

II - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE EVENTUAL NULIDADE DO LAUDO PERICIAL
POR SUSPEIÇÃO DE PERITO:
Submeto à apreciação da Corte, nos termos do art. 81, § 5º, do Regimento Interno deste Tribunal,
preliminar de nulidade da sentença em razão de eventual nulidade do laudo pericial emitido, em sede de
IPM, por perito que serviu, posteriormente, como testemunha.
Com efeito, a perícia realizada pelo ST TOMÉ COSTA DA SILVA, mestre da banda de música, foi elaborada
na fase pré-processual, no bojo do IPM nº 7000228-36.2019.7.02.0002 (evento 16 do IPM), em momento
anterior ao seu depoimento prestado em juízo.
Acrescenta-se que a perícia técnica foi realizada por integrante da banda de música da EsPCEx, com
observação de todos os preceitos legais para a realização do exame, sendo ele detentor dos
conhecimentos necessários à identificação da res furtiva.
E ainda, o art. 52 do CPPM, em sua alínea "b"
[1], deixa claro que o impedimento para o perito se dá em
razão de a testemunha/depoente, especificamente sobre o objeto da perícia, ter emitido depoimento ou
opinião, ou seja, em momento anterior à perícia ter opinado ou prestado depoimento sobre o objeto da
perícia.
Portanto, data vênia aos entendimentos contrários, entendo ser possível arrolar perito como testemunha
para prestar seu depoimento em juízo, pois presta compromisso e tem o dever de falar a verdade,
expondo os fatos de que teve conhecimento, assim como o fez durante a perícia.
Ademais, segundo o dogma fundamental da disciplina das nulidades, cabe à parte que suscita o vício a
comprovação de prejuízo concreto, ou seja, a decretação de nulidade deve estar intimamente ligada ao
princípio do pas de nullité sans grief.
Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, como demonstra o RHC nº 123572/DF, de relatoria
do eminente Ministro LUIZ FUX, in litteris:
"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO
JUIZ. FLEXIBILIZAÇÃO. FÉRIAS DO MAGISTRADO QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ SUBSTITUTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO
CPC AUTORIZADA PELO ART. 3º DO CPP. DECISUM COMPATÍVEL COM A PROVA DOS
AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, devendo ser mitigado sempre
que a sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução criminal seja congruente
com as provas produzidas sob o crivo do juiz substituído. Precedentes: HC 104.075,
Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 1º.07.11; HC 107.769, Primeira Turma Relatora
a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.11.11.
2. O artigo 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao Processo Penal,
conforme autorização prevista no art. 3º, do CPP, veicula exceção à regra prevista no
artigo 399 do mencionado Estatuto Processual Penal, com a redação dada pela Lei
11.719/08, consistente na possibilidade de o feito ser sentenciado por juiz substituto nas
hipóteses de convocação, licenciamento, afastamento, promoção ou aposentadoria do
magistrado que presidiu a instrução criminal.
3. O afastamento do juiz titular por motivo de férias autoriza a prolação da sentença por
seu substituto, nos termos do artigo 132 do CPC. Precedentes: HC 112.362, Segunda
Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandoski, DJe de 18.04.13; e RHC 116.205, Segunda
Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30.04.13.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2022 19:05:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21767d53e5
4. 'O princípio pas des nullités sans grief - corolário da natureza instrumental
do processo (art. 563 do CPP: 'Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade
não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.') - impede a declaração
da nulidade se não demonstrado o prejuízo concreto à parte que suscita o vício'
(HC 107.822, Primeira Turma, que de fui Relator, DJ de 08.013.12). No mesmo
sentido: HC 103.532, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,
DJe de 15.10.10; HC 104.648, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori
Zavascki, DJe de 26.11.13; HC 114.512, Primeira Turma, Relatora a Ministra
Rosa Weber, DJe de 08.11.13).
5. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 1 (mês) de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no
artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo certo que a sentença foi proferida pelo juiz
substituto, em razão do gozo de férias do magistrado que presidiu a instrução criminal, e
há congruência entre a condenação e as provas colhidas no curso instrução criminal
presidida pelo magistrado titular. De resto, não é crível que o Magistrado substituto tenha
sentenciado sem conhecimento dos autos.
6. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido, mas desprovido." (STF - RHC nº
123572/DF. Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 7/10/2014 publicado
no DJe em 31/10/2014). (Grifo nosso.)
Vale dizer que a Defesa não logrou demonstrar quais prejuízos teriam sido causados em razão do
depoimento prestado pelo ST TOMÉ COSTA DA SILVA ou em razão da perícia realizada, assim não há
ilegalidade, porquanto à Defesa foram oportunizados todos os meios necessários à sua ampla atuação e
que, na Sentença, foram valoradas todas as provas colhidas durante a fase de instrução.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença suscitada pela Defesa.

III - MÉRITO:
Conheço do presente recurso defensivo, uma vez que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
A Defesa, nas suas razões de apelação (evento 173 da APM), sustenta a impossibilidade de atribuição da
autoria ao réu, uma vez que que a posse dos instrumentos estava com o Sr. EDMILSON e que nenhuma
prova foi capaz de demonstrar que o réu esteve na sala da banda ou que tenha subtraído os
instrumentos, bem como a ausência de nexo causal entre a conduta do réu e o resultado.
Em sede de contrarrazões (evento 1, arq.2), o Parquet sustenta o desprovimento do recurso defensivo
para a consequente manutenção da Sentença condenatória.
Com efeito, o crime de peculato-furto está previsto no § 2º do art. 303 do CPM, nos seguintes termos:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo
em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos
[...]
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito
próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou
de funcionário.
Trata-se de crime próprio, que somente pode ser cometido por militar ou por servidor público que subtrai

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2022 19:05:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21767d53e5
bem ou valor, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de
militar ou funcionário da Administração Pública.
Nesse mote, também não há como confundir a figura típica descrita no art. 303, § 2º, do CPM, relativa ao
peculato, com aquela prevista no art. 240 do mesmo diploma legal, que dispõe acerca do furto. Enquanto
o crime de peculato-furto possui o elemento funcional, que vincula o agente à Administração Pública e
visa tutelar, além do patrimônio público, a moralidade e a probidade dos agentes públicos, o crime de
furto se destina, tão somente, à proteção do patrimônio, que é o conjunto de bens de valor econômico do
seu proprietário ou possuidor.
O tipo penal não exige a condição especial de facilidade proporcionada pela função exercida, mas sim
uma facilidade de acesso a que lhe proporciona sua qualidade de militar.
Nesse sentido, cito como precedente a Apelação nº 70-54.2015.7.01.0201, de relatoria do eminente
Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS, in verbis:
"EMENTA: PECULATO-FURTO. ART. 303, §2º DO CPM. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APELO
DESPROVIDO. UNÂNIME.
Pratica o crime de Peculato-furto o militar que, aproveitando-se de sua função de
Cassineiro-de-dia, que lhe dava livre acesso às chaves do recinto, entra no quarto de
outro militar e subtrai joias que se encontravam na mala.
O delito de peculato - furto , também chamado 'peculato impróprio',
previsto no art. 303, § 2º do CPM, configura-se quando o agente, mesmo não
tendo a posse ou a detenção do bem móvel, público ou particular, o subtrai em
proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a
qualidade de militar ou funcionário da Administração Pública. Trata-se de crime
contra a Administração Militar, cujo bem tutelado é o próprio dever de
fidelidade do agente com a instituição que integra, e não apenas o patrimônio
sob a sua responsabilidade funcional.
Incabível acolher a tese de inexigibilidade de conduta diversa como excludente de
culpabilidade sob o fundamento de que o Apelante passava dificuldades financeiras e
agiu dessa forma para preservar a dignidade de sua família. As provas produzidas no
decorrer do processo não demonstram a situação alegada.
O Acusado usou da facilidade proporcionada pelo serviço que lhe foi designado para
praticar o delito e com isso transgrediu a confiança dos seus superiores e ofendeu,
principalmente, a confiança que lhe conferiu a Aeronáutica ao incumbir-lhe da especial
função de cassineiro.
Os preceitos constitucionais atinentes aos art. 227 e 229 da Constituição Federal foram
preservados na Sentença combatida, tendo em vista que não houve atentado à dignidade
da família do Acusado ou de impedimento a suposto dever de ajuda e amparo a genitores
na velhice. Ademais, não constam nos autos provas de desrespeito a esses dispositivos,
tendo o Réu invocado as obrigações constitucionais apenas no sentido de sua
conveniência. Apelo defensivo a que se nega provimento. Unânime.". (Apelação nº 70-
54.2015.7.01.0201, Rel. Min. Alte Esq MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS, DJe
19/6/2017). (Grifo nosso.)
Destaca-se, in casu, que o militar, Cb LEONARDO BATISTA DOS SANTOS, desfrutava de trânsito livre no
local onde se encontra o bem subtraído (Banda de música), em razão de ser militar e já ter trabalhado na
seção.
Quanto às alegações de que não haveria provas da autoria, de que o réu esteve na sala da banda, que

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2022 19:05:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21767d53e5
tenha subtraído os instrumentos ou de nexo causal entre a conduta do réu e o resultado, essas razões
não merecem prosperar.
Com efeito, a testemunha Sr. MARCELO BOULHOÇA GOMES afirma que o acusado lhe ofereceu os
instrumentos de sopro em troca de uma bateria e que, após conversar com outros músicos, aceitou a
oferta. Explica que um dos clarinetes estava completo enquanto o outro faltavam algumas partes. De
posse dos instrumentos, pediu para que o Sr. EDMILSON os vendesse, contudo, não sabia da origem ilícita
dos instrumentos e nem que pertenciam ao Exército (evento 65, arq. 1 e 3, da APM).
Já a testemunha ST TOMÉ COSTA DA SILVA, mestre da banda de música, aduziu (evento 65, arq. 6 a 8,
da APM) que realizou a conferência do material em fevereiro de 2019 e em 7 de maio de 2019, quando
percebeu a falta dos dois clarinetes. Na semana seguinte à constatação da falta, visualizou um anúncio
de venda de dois instrumentos semelhantes em grupo de Whastapp. Esclareceu que os instrumentos, até
então, ficavam em armários destrancados durante o dia e que um instrumento é vinculado a um militar,
que somente o militar responsável pelo instrumento poderia tê-lo em carga. Contudo, disse que os
clarinetes furtados eram sobressalentes, que, apesar de não terem destinação, estavam em perfeito
funcionamento.
No tocante à negociação dos instrumentos, disse não conhecer o Sr. EDMILSON nem o Sr. MARCELO, que
foi o Sgt TOLEDO que o informou sobre os clarinetes à venda uma semana após ser constatada a falta
deles, tendo sido o Sgt TOLEDO quem conferiu os números de série. Ademais, disse que ficou sabendo da
autoria em razão de o civil MARCELO ter apontado o acusado como aquele que teria repassado os
instrumentos.
Sobre o acusado, a testemunha declarou que o conheceu em janeiro de 2019, que ele auxiliava na
instrução do baterista da banda, bem como na conferência da carga do material. Acrescentou que a
presença do réu na banda se dava pela amizade que ele tinha com os músicos, mas que ele não era
integrante efetivo da banda.
O 3º Sgt MATHEUS FELIPE DE CARVALHO, responsável pela cautela dos clarinetes, em seu testemunho
(evento 66, arq. 1 e 2, da APM), declarou que, entre abril e maio de 2019, fez a cautela dos instrumentos,
foi quando percebeu a falta de dois clarinetes que ficavam trancados no armário. Apontou que, em regra,
somente militares da banda poderiam acessar o espaço onde estavam os clarinetes e que o acusado
frequentava a banda, mas sem acesso aos instrumentos citados, contudo, esclareceu que, quando
realizou a conferência, constatou que os armários estavam abertos. Sobre a venda dos instrumentos,
soube que foram disponibilizados em grupos de Whatsapp.
A testemunha 2º Sgt FERNANDO TOLEDO SOUTO, arquivista da banda, apontou que (evento 66, arq. 3
a 5, da APM), quando recebeu a foto dos instrumentos no Whatsapp, encaminhou ao Sgt WELLINGTON
perguntando se eram parecidos aos que haviam sumido, o que lhe foi respondido afirmativamente.
Diante disso, o Sgt. TOLEDO disse ter solicitado ao 3º Sgt FELIPE os números de série dos clarinetes, que
o número referente a um dos instrumentos foi repassado pelo Cb MARQUES, que um dos clarinetes
furtados foi fornecido pelo Cb MARQUES em reposição a um outro que havia sido furtado quando estava
na carga do Cb MARQUES. Esclareceu que, inicialmente, os números não batiam, mas verificou que havia
partes dos instrumentos trocadas.
Dessa forma, o Sgt TOLEDO pediu ao Sr. EDMILSON que marcasse um encontro com o Sr. MARCELO, em
um posto de gasolina. No mencionado encontro, o Sr. MARCELO foi informado da origem ilícita dos
instrumentos e sem acreditar no que estava acontecendo, afirmou que tinha recebido os clarinetes de
seu amigo "Léo".
Sobre a banda, o Sgt TOLEDO acrescentou que, à época dos fatos, os armários com os instrumentos não
ficavam trancados, que, quando foi feita a passagem de carga entre fevereiro e março de 2019, todos
estavam abertos para conferência e que o réu conferiu o material carga na banda, e, portanto, tinha
acesso aos instrumentos.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2022 19:05:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21767d53e5
Afirmou, ainda, que o único "Léo" que lograria ter acesso à banda seria o acusado, uma vez que trabalhou
na banda. Além disso, disse que MARCELO contou que havia trocado, com o acusado, uma bateria pelos
clarinetes.
A testemunha TC ANDRÉ SANTOS RELVA DA FONTE declarou (evento 66, arq. 6 a 8, da APM) que foi
acionado pelo subcomandante diante da informação de que dois clarinetes haviam desaparecido e de
que o Sgt TOLEDO os havia visto à venda no Whatsapp.
Narrou que, acompanhado pelos Sgts TOLEDO e RENATO, foi a um encontro em um posto de gasolina
onde também estavam os Srs. EDMILSON e MARCELO. Nesse encontro, o Sgt TOLEDO verificou as
numerações de série e constatou que somente os "corpos" dos instrumentos estavam trocados. Além
disso, o Sr. MARCELO o relatou que havia trocado com seu amigo "Léo do Exército" aqueles dois
clarinetes por uma bateria. Então, mostrou-se a foto do acusado ao Sr. MARCELO que, prontamente e
sem hesitar, confirmou que seu amigo "Léo do Exército" era o Cb SANTOS, esclarecendo que fora o
acusado quem efetuou a troca da bateria pelos clarinetes.
Já a testemunha Cb DOUGLAS MARQUES DE LIMA narrou (evento 94, arq. 1 a 3, da APM) que, em
fevereiro de 2016, estava com um clarinete em sua carga, mas que esse clarinete foi furtado e, por isso,
repôs o instrumento, tendo despendido a quantia de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) no
clarinete. Acrescentou que o armário dos clarinetes não tinha fechadura e que em torno de quarenta
músicos tinham acesso aos instrumentos.
Ressalta-se que constam dos autos fotos das conversas de Whatsapp (evento 1, arqs. 2 e 3, fls 105-121
do IPM nº 7000228-36.2019.7.02.0002) e da relação de amizade no Facebook (evento 1, arq 3, fl. 122 do
IPM).
Dessa forma, conclui-se que as mensagens recebidas no aplicativo Whatsapp fizeram com que o Sgt
TOLEDO diligenciasse na busca de quem seria o vendedor indicado pelo Sr. EDMILSON.
Ademais, acrescentou que, por meio da rede social Facebook, verificou no perfil de nome "Marcelo BG",
pertencente ao civil MARCELO BOULHOÇA GOMES, que era este o vendedor indicado pelo Sr. EDMILSON.
Nessa mesma pesquisa, o Sgt TOLEDO verificou que, na relação de amizade entre ele o "Marcelo BG",
tinham duas pessoas em comum, um, o próprio Sr. EDMILSON e, o outro, um militar integrante da OM e
ex-integrante da Banda de Música, o Cb LEONARDO BATISTA DOS SANTOS.
Essas constatações induziram à realização de diligência por parte dos militares que, num posto de
gasolina, lograram analisar os instrumentos e chegaram à conclusão de que se tratava daqueles furtados,
pertencentes ao Exército Brasileiro.
O civil MARCELO BOULHOÇA GOMES, que portava os instrumentos, então, apontou que o acusado
procedeu à troca dos clarinetes por uma bateria, instrumento tocado pelo Cb LEONARDO BATISTA DOS
SANTOS.
Dessa forma, não há outra conclusão possível que não seja a de que, conforme todas as provas
produzidas, o Cb LEONARDO BATISTA DOS SANTOS subtraiu para si os clarinetes da banda de música da
EsPECEx.
Portanto, não assiste razão ao apelante, já que a autoria e a materialidade do delito restaram
amplamente comprovadas, tanto pelas provas documentais quanto pelas testemunhais.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo defensivo, para manter incólume a Sentença
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2022 19:05:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21767d53e5
[1] Art. 52. Não poderão ser peritos ou intérpretes:
(...) b) os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o
objeto da perícia; (...).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:53:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ddf64a1f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000341-79.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: LEONARDO BATISTA DOS SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Drs. CLAUDIO LINO DOS SANTOS SILVA e PETERSON LUIS ROVAI.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida ao divergir da douta maioria por acolher parcialmente a segunda preliminar para
declarar, tão somente, a nulidade do laudo pericial (evento 16, doc. 1, fl. 1, do IPM), sem prejuízo da análise
do mérito, por força do art. 81, § 4º, do RISTM; e, no mérito, por dar parcial provimento ao Apelo, tão
somente para excluir do Decisum as menções à perícia técnica constante do evento 16, doc. 1, fl. 1, do IPM,
mantidos os demais fundamentos jurídicos da Sentença, que condenou o Cb Ex LEONARDO BATISTA DOS
SANTOS à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 303, § 2º (peculato-furto), do Código Penal
Militar (CPM), sem direito a sursis, com o direito de apelar em liberdade, com o regime prisional inicialmente
aberto e com aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas.

Desse modo, faço constar nos autos a ratio decidendi do voto por mim proferido, contendo as duas
preliminares e o mérito, nos termos abaixo transcritos.

De início, importante esclarecer que o endereçamento equivocado contido nas Razões Recursais se
caracteriza como mera irregularidade. Como se pode observar dos autos da Ação Penal, a peça de
interposição do Recurso foi dirigida adequadamente ao Juízo a quo.

Assim, por ser tempestivo, cabível e interposto por parte legítima e interessada, estão presentes os
requisitos de admissibilidade do Recurso, razão pela qual merece ser conhecido.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

O apelante pugnou pela nulidade da Sentença em razão da inépcia da Exordial, pois conteria erros factuais
que ofendem o art. 77, incisos "e" e "f", do CPPM.

Para tanto, alegou que o valor de avaliação do bem na Denúncia (entre R$ 2.200,00 e R$ 2.500,00) divergia
do valor do laudo pericial (R$ 2.500,00 e R$ 4.000,00). Bem assim, haveria equívoco a respeito de quem
recebeu mensagem de WhatsApp com a oferta do clarinete, objeto do crime, pois deveria constar o 1º Sgt
Almir Fernandes em vez do 3º Sgt Toledo.

O pedido não merece prosperar.

A inicial acusatória, ao revés do sustentado, preencheu os requisitos elencados no art. 77 do CPPM,
mormente "a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias" e "a classificação do crime".

Nesse sentido, leiam-se os trechos da Peça Pórtico, com atenção aos pontos citados pelo apelante:

[...] Apurou-se que no dia 07 de maio de 2019 foi constatado o desaparecimento de dois
clarinetes pertencentes à banda de música da EsPCEx, no momento em que os
instrumentos seriam cautelados para os soldados do efetivo variável designados para
compor a banda de música no corrente ano, tendo sido a ausência notada pelo ST Tomé
Costa da Silva, mestre da banda e detentor da carga, e pelo 3º Sgt Mateus Filipe de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:53:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ddf64a1f
Carvalho, militar da Banda de Música designado para controlar a cautela dos instrumentos.
Ambos os clarinetes eram da marca Yamaha, um de modelo YCL450 (n° de série 121652) e
o outro de modelo YCL650F (n° de série 003782), tendo este desaparecido junto com o seu
estojo.
Consta dos autos que, no dia 14 de maio de 2019, às 20h41min, o 3º Sgt Fernando
Toledo Souto recebeu uma mensagem via whatsapp de seu amigo Edmilson
Domingos dos Santos, oferecendo-lhe um clarinete da marca Yamaha modelo YCL650F
no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Deste modo, o Sgt Toledo, ao
perceber a semelhança do instrumento ofertado com o que havia desaparecido, interpelou
o Sr. Edmilson sobre a origem do instrumento, tendo-lhe sido respondido que o clarinete
havia sido repassado pelo Sr. Marcelo Boulhoça Gomes, no intuito de que achasse um
comprador para o objeto.
Apurou-se ainda que, como o Sgt Toledo não conhecia o Sr. Marcelo, achou por bem
procurá-lo na rede social Facebook, através da lista de "amigos" do Sr. Edmilson, tendo
encontrado o perfil de "Marcelo BG". Neste perfil, figuravam como "amigos em comum"
tanto o Sr. Edmilson quanto o Cb Leonardo Batista dos Santos, ora denunciado e ex-
integrante da Banda de Música, que trabalha atualmente na Divisão Administrativa da
EsPCEx.
Diante disso, no intuito de confirmar se o instrumento era mesmo o que havia
desaparecido, o Sgt Toleto retomou o contato com o Sr. Edmilson e fingiu que tinha
interesse em adquiri-lo. Todavia, foi-lhe informado que o clarinete já havia sido reservado
para outro comprador, mas que, por coincidência, a pessoa interessada era amiga do 1º
Sgt Almir Fernandes, que também é músico e amigo em comum.
Nesse particular, ao ser informado do ocorrido, o 1º Sgt Almir entrou em contato com a
compradora e a orientou a não adquirir o produto, haja vista a fundada suspeita da sua
origem ilícita.
[...]
Consta dos autos que os clarinetes foram apreendidos (fls. 7, arquivo 1 do evento 1, do
eproc) e periciados para garantir que se tratava realmente dos instrumentos subtraídos,
tendo o resultado sido positivo (arquivo 1 do evento 16, do e-proc).
A "res" foi avaliada entre 2.200,00 a R$2.500,00, conforme laudo pericial
anexado no e-proc.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o denunciado retirou a res furtiva da
esfera de disponibilidade da vítima, a Banda de Música da EsPCEx, por considerável lapso
de tempo, com ânimo de assenhoramento definitivo, valendo-se para tanto da facilidade de
acesso aos instrumentos musicais em razão da função desempenhada, qual seja, a de
integrante da banda, embora não tivesse a posse regular sobre a "res", incidindo no delito
de peculato furto previsto no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar [...] ( grifo nosso.)

Com a devida vênia, os pontos citados pelo apelante são meros erros materiais em fatos secundários da
narrativa do delito. Ora, tais pormenores não são suficientes para rejeitar a Exordial acusatória.

Vê-se, pois, que a Peça Inaugural narrou o fato com todas as circunstâncias imprescindíveis para o início da
persecução penal, bem como classificou o delito. Ademais, a defesa foi realizada regularmente em toda a
instrução processual, inclusive propondo e sendo deferidos meios de prova (como a testemunhal), em estrita
observância ao seu direito constitucional do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ex positis, voto pela rejeição da preliminar de inépcia da Denúncia.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL E DA SENTENÇA

O apelante suscitou preliminar de nulidade do laudo pericial e, por consequência, da Sentença proferida.
Alegou que o laudo é nulo por ter sido produzido por perito que prestou depoimento nos autos como
testemunha ministerial, o que o tornaria suspeito para a função. Bem assim, declarou que esta prova seria
nula por não ter oportunizado quesitos pelas partes e não ter cumprido os requisitos legais relacionados ao
perito, como a nomeação pelo Juízo e a prestação de compromisso legal. Reiterou, por fim, que a nulidade
do laudo pericial ocasiona a nulidade da Sentença.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:53:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ddf64a1f
Assiste razão ao suscitante quanto à nulidade da perícia, mas por motivo diverso: o impedimento do perito.

De início, segue o dispositivo do CPPM referente ao tema:

Art. 52. Não poderão ser peritos ou intérpretes:
a) os que estiverem sujeitos a interdição que os inabilite para o exercício de
função pública;
b) os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado
anteriormente sôbre o objeto da perícia;
c) os que não tiverem habilitação ou idoneidade para o seu desempenho;
d) os menores de vinte e um anos.

Segundo os autos do Inquérito, a perícia realizada pelo ST TOMÉ COSTA DA SILVA, embora não tenha data
em seu texto, ocorreu entre 19/8/2019, dia do último orçamento obtido, e 18/9/2019, data da juntada do
laudo aos autos (evento 16 do IPM).

Por sua vez, o perito foi ouvido como testemunha em momento anterior ao exame pericial. Tal depoimento
ocorreu em 27/5/2019, conforme transcrição a seguir (evento 1, doc. 1, fl. 18, do IPM):

[...] perguntado como ocorreu o fato, respondeu que: ao receber e conferir a carga da
Banda de Música da EsPCEx, verificou que a relação de material carga encontrava-se sem
alteração. Posteriormente, na semana do dia sete de maio, recebeu os soldados do efetivo
variável para compor a banda de música. Ao separar os instrumentos para distribuí-los aos
soldados notou que havia dois clarinetes ausentes. Quando procurou os clarinetes nas
dependências da Banda de Música, notou que havia um estojo sem nenhum clarinete
dentro, levando a conclusão que um clarinete havia desaparecido com o seu estojo e o
outro sem o seu estojo. Na semana seguinte ao ocorrido, o 3º Sgt Toledo,
integrante da banda de música, recebeu mensagens através do aplicativo
whatsapp, versando sobre a oferta de venda de um instrumento de música que
apresentava as mesmas características dos instrumentos desaparecidos. Na
ocasião, o 3º Sgt Toleto, percebendo as semelhanças, fez contato por mensagem
de whatsapp com o suposto vendedor. No decorrer da conversa o vendedor na
iniciativa de confirmar a boa qualidade do instrumento oferecido, relatou que
havia comprado um outro instrumento de mesma procedência, e que realmente o
instrumento era bom. Segundo o vendedor ele teria comprado este segundo
instrumento para uso próprio, sem o estojo de acondicionamento. O Sgt Toledo,
ao analisar este instrumento, percebeu também a semelhança com um dos
instrumentos desaparecidos, principalmente pelo fato do vendedor adquirir o
instrumento sem o estojo de acondicionamento. Diante deste fato, o Sgt Toleto
solicitou para o vendedor o número de série dos instrumentos. Ao receber a
numeração dos instrumentos, verificou que a mesma coincidia com a numeração
dos instrumentos desaparecidos. Ao tomar ciência do ocorrido, confeccionou o
DIEx 1762-Banda/EsPCEx de 16 de maio de 2019 [...]

Observa-se que o perito era o Mestre da Banda de Música e foi o responsável pela comunicação de
desaparecimento dos clarinetes, mediante o DIEX nº 1762-Banda/EsPCEx, de 16 de maio de 2019, o qual
deu origem à investigação. Importante, para o caso, citar trecho do documento (evento 1, doc. 1, fl. 9, do
IPM):

[...] Informo-vos ainda, que na noite do dia 14 de maio (terça-feira), o Sgt Toledo desta
Banda de Música, recebeu uma mensagem via watsapp com um anúncio de venda de um
clarinete com as mesmas características de um dos instrumentos que
desapareceu da Banda de Música.

Com base nos dois documentos acima, restou caracterizada a nulidade do laudo pericial, por violação ao art.
52, "b", do CPPM. O ST TOMÉ não somente opinou pela correspondência entre os bens subtraídos e os bens
que foram objeto da perícia, como prestou depoimento nos autos antes da realização do exame pericial.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:53:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ddf64a1f
Por outro lado, a nulidade do laudo pericial produzido no Inquérito não importa nulidade da Ação Penal ou da
Sentença, nem prejudica a análise do mérito, nos termos do art. 81, § 4º, do RISTM. Foram produzidas no
curso dos autos e valoradas na Sentença outras provas relacionadas à materialidade do delito, as quais
permitem adentrar o mérito.

Por oportuno, importante salientar a jurisprudência consolidada do e. Supremo Tribunal Federal e do e.
Superior Tribunal Militar sobre a prescindibilidade do exame pericial quando existentes outros meios de
prova, conforme se pode observar dos julgados abaixo:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA
PELA NÃO-PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL: NÃO-OCORRÊNCIA. SENTENÇA
FUNDADA EM OUTROS MEIOS DE PROVAS: IDONEIDADE: PRECEDENTES. PEDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA E DE CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
PELA RESTRITIVA DE DIREITO. CORRETA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se sustentam,
juridicamente, os argumentos apresentados pelo Impetrante, para se desfazer a decisão
referente à condenação ao Paciente, pois a sentença e o acórdão condenatórios estão
fundados em elementos concretos, que bem demonstram e identificam, por outros meios
de provas, a atuação do Paciente no fato criminoso a ele imputado. 2. Inocorrência de
cerceamento de defesa decorrente da não-produção da perícia técnica tida pelo
Impetrante como imprescindível ao deslinde da causa. Precedentes. 3. No caso, a
inexistência de prova pericial não acarreta qualquer prejuízo ao Paciente, posto que
indiferente para a formação do convencimento do magistrado sentenciante o exame
grafotécnico nos documentos utilizados pelo Paciente. 4. Inviabilidade dos pedidos de
redução e de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. 5.
Habeas corpus denegado.
(HC 111018, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 29/05/2012,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012)

APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 210 DO CPM. PRELIMINAR.
NULIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. ACOLHIDA POR MAIORIA. MÉRITO.
INEXPRESSIVIDADE JURÍDICA DA LESÃO. INSIGNIFICÂNCIA PENAL. APELO PROVIDO
PARCIALMENTE. UNANIMIDADE. 1. A ausência de IPM não impede que a autoridade policial
militar tome medidas que entenda necessárias à melhor elucidação dos fatos, conforme o
disposto no art. 12, "d", do CPPM, uma vez que a coleta de provas, bem como a verificação
dos elementos indiciários, pode anteceder ao Inquérito, subsidiando a sua instauração,
contudo, considera-se impedido de ser perito aquele que tiver opinado
anteriormente sobre objeto da perícia, conforme o art. 52, alínea "b", do CPPM, e
a segunda parte da súmula 361 do STF. Preliminar acolhida por maioria de votos. 2.
Conforme enuncia o parágrafo único do art. 328 do CPPM, o exame de corpo de
delito pode ser suprido por outros elementos de prova. 3. Verificados, sob o ponto
de vista jurídico, serem inexpressivas as lesões sofridas pelo ofendido, e constatada a
presença dos quatro vetores de observância obrigatória e cumulativa para a aplicação do
princípio da bagatela, de acordo com a jurisprudência pátria ((a)mínima ofensividade da
conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e (d) relativa inexpressividade da lesão jurídica), deve
ser reconhecida a insignificância lesiva da conduta. Precedentes do STF. Apelo provido
parcialmente. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. nº 0000015-16.2013.7.10.0010.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 13/09/2016, Data
de Publicação: 13/10/2016).

Ante o exposto, voto pelo acolhimento parcial da preliminar para declarar tão somente a nulidade do laudo
pericial (evento 16, doc. 1, fl. 1, do IPM), sem prejuízo da análise do mérito, por força do art. 81, § 4º, do
RISTM.

MÉRITO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:53:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ddf64a1f
A Defesa do Cb LEONARDO BATISTA DOS SANTOS, condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, como
incurso no § 2° do art. 303 do CPM, sem o benefício da suspensão condicional da pena, com o direito de
apelar em liberdade, com o regime prisional inicialmente aberto e com a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, insurge-se contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, de 24/3/2021.

A Sentença hostilizada enquadrou a conduta no art. 303, § 2°, do CPM, o qual aduz:

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo
em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.

[...]

§ 2° Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou
alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou funcionário.

Tal como colocado, incumbe a esta Corte a análise fático-jurídica com o fito de verificar se as respectivas
ações realmente se amoldam ao tipo repressivo em comento.

Em síntese, a Denúncia apontou que o agente, aproveitando-se de sua função militar e participação na
banda, as quais facilitaram o acesso aos instrumentos musicais, subtraiu dois clarinetes pertencentes à
banda de música do EsPCEx.

No Apelo, a Defesa sustenta que:

[...] c. Da ausência de provas:
[...] Até agora, não há nenhuma prova capaz de transferir a autoria dos fatos ao réu, visto
que todos os depoimentos terminam apenas na alegação de que a posse dos instrumentos
se encontrava nas mãos do Sr. Edmilson.
[...] Ademais, diante do prejudicado laudo pericial, também não é possível saber se tais
instrumentos sequer pertencem à banda da EsPCEx, visto que também não restou
comprovado que os instrumentos possuem relação de patrimônio, também não foram
juntadas fotos confrontando o patrimônio do clarinete com o patrimônio do Exército.

[...] e. Da ausência de nexo causal:
Observa-se que a suposta conduta do réu não contribuiu em nada para o resultado danoso,
não havendo nenhum nexo causal entre a conduta do réu e o resultado [...]

O Apelo não merece provimento.

Da atenta análise dos autos, resta indubitável a subtração dos dois clarinetes pelo réu.

A materialidade do delito restou comprovada pela notícia de desaparecimento dos instrumentos musicais
(evento 1, doc. 1, fl. 9, do IPM) e o posterior termo de apreensão (evento 1, doc. 1, fl. 7, do IPM). Esses
documentos atestam a correspondência entre os instrumentos subtraídos e os apreendidos, especialmente
em razão do número de série contido em cada clarinete.

Ademais, as res furtivae foram orçadas por duas lojas especializadas, as quais avaliaram o clarinete modelo
YCL450 (n° de série 121652) entre os valores de R$ 2.200,00 e R$ 2.500,00; e o clarinete modelo YCL650F
(n° de série 003782) entre os valores de R$ 4.000,00 e R$ 4.600,00 (evento 16, doc. 1, fls. 2-3, e doc. 2, do
IPM).

Outrossim, faz-se necessário analisar parte dos depoimentos prestados em Juízo que esclarecem o contexto
de apreensão dos bens, bem como confirmam a autoria do delito.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:53:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ddf64a1f
A testemunha Marcelo Boulhoça Gomes narrou que o acusado ofereceu os instrumentos de sopro
para trocar por uma bateria que possuía; que, depois de questionar alguns conhecidos,
percebeu que o negócio valeria a pena e aceitou a troca; que fez a troca por um clarinete que
estava inteiro e outro apenas em parte; que pediu para o Sr. Edmilson vender os objetos,
sendo a venda divulgada por WhatsApp; que soube dos fatos da Denúncia no encontro marcado no
posto de gasolina; que ficou surpreso, pois não sabia que os objetos eram furtados, dado que não havia
identificação do Exército [...]; que os números de série foram mostrados a ele no dia da apreensão e eram
imperceptíveis por quem não conhecia os instrumentos (evento 65, docs.1-3, da APM nº 7000080-
88.2020.7.02.0002).

A testemunha Edmilson Domingos dos Santos disse que pegou os instrumentos com Marcelo para
vender; que o Sgt Almir e o Ten Toledo, amigos da testemunha, manifestaram interesse nos clarinetes;
que, posteriormente, o Ten Toledo ligou para o depoente e disse que dois clarinetes da banda
tinham desaparecido e pediu para enviar o número de série, momento em que perceberam que
eram semelhantes e que estavam apenas com as bases trocadas; que, após, o Ten Toledo pediu para
que marcasse encontro com Marcelo; que não sabia de quem Marcelo teria comprado os instrumentos e que
este havia pedido R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por eles; que apenas um estava com estojo;
que comprou o que estava com estojo; que pagou R$ 500,00 (quinhentos reais) e o restante seria
parcelado; que Marcelo pediu para que o depoente vendesse o outro instrumento, pois era
baterista e não entendia de instrumento de sopro [...] (evento 65, docs. 4 e 6, da APM).

A testemunha Subtenente Tomé Costa da Silva, mestre da banda de música, declarou que fez a conferência
do material em fevereiro de 2019; que, quando foi fazer a distribuição dos instrumentos em
7/5/2019, percebeu a falta de dois clarinetes; que, na semana seguinte, apareceu um anúncio em
grupo de WhatsApp e participou o fato para o comando; que o acusado fazia parte da banda de
música e que quando se apresentou não era mais, mas frequentava a banda; que os
instrumentos, até o dia dos fatos, ficavam em armários destrancados durante o dia, em razão da
relação de confiança; [...] que conheceu o acusado em janeiro de 2019, quando se apresentou
na unidade militar, e que o réu ajudava a ensinar o baterista da banda e auxiliava na
conferência da carga do material; que o réu não era requisitado, frequentava a banda pela
amizade que tinha com os músicos (evento 65, docs. 6-8, da APM).

A testemunha 3º Sgt Matheus Felipe de Carvalho, responsável pela cautela dos clarinetes, declarou que
entre abril e maio de 2019 percebeu a falta de dois clarinetes, que ficavam trancados no armário, e que
somente militar da banda poderia acessar; que o acusado frequentava a banda de vez em quando;
que o réu não tinha acesso aos clarinetes, mas que, quando foi realizar a conferência, notou
que os armários estavam abertos, o que proporcionou o fácil acesso (evento 66, docs. 1 e 2, da
APM).

A testemunha 2º Sgt Fernando Toledo Souto, arquivista da banda, declarou que conversou com Edmilson e
este falou que recebeu os instrumentos de Marcelo; [...] que Marcelo falou que o "Léo" entregou os
clarinetes e reconheceu, por meio de foto, o ora acusado; que, na época dos fatos, os
armários com os instrumentos não ficavam com cadeado; que quando foi feita a passagem de
carga, entre fevereiro e março de 2019, todos os armários estavam abertos para conferência;
que o réu estava conferindo o material carga da banda, então o acusado tinha acesso; que não havia dúvida
sobre seu acesso ao local; que o único "Léo" que teria acesso seria o acusado; que trabalhou por dois anos
com o réu na banda; que Marcelo disse que trocou a bateria pelos clarinetes [...] (evento 66, docs. 3-5, da
APM).

A testemunha TC André Santos Relva da Fonte declarou [...] que, acompanhado pelo Sgt Toledo e pelo Sgt
Renato, foi ao encontro com Edmilson e Marcelo no posto de gasolina; que Edmilson estava na posse dos
clarinetes; então o Sgt Toledo verificou as numerações e somente os corpos dos instrumentos estavam
trocados; que Marcelo relatou ter o acusado trocado os dois clarinetes por sua bateria;
que Marcelo falou que foi o "Léo" do Exército quem lhe passou o instrumento; que Marcelo
confirmou que "Léo" era o acusado, identificando-o por meio da foto apresentada; que Marcelo
não hesitou ao confirmar que era o Cb Santos [...] (evento 66, docs. 6-8, da APM).

O réu negou os fatos contidos na Denúncia, mas confirmou ter feito parte da banda de 2006 a 2010; que foi

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:53:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ddf64a1f
reintegrado na escola de cadetes por motivos de saúde; e que auxiliava esporadicamente os militares da
banda (evento 94, docs. 5-6, da APM).

Como se vê, estão presentes a autoria e a materialidade delitivas, diante da versão uníssona das
testemunhas e dos documentos supracitados. Os autos atestam ser incontroversa a violação ao tipo penal
de peculato-furto, consistente na vontade de inverter, em caráter definitivo, a posse do bem de propriedade
da administração militar.

À vista disso, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e amolda-se com absoluta perfeição
às elementares constantes do § 2° do art. 303 do Código Penal Militar. Ao réu não socorre nenhuma das
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do qual se esperava a
adoção de conduta diversa da consumada.

Das teses defensivas

Não merecem prosperar as teses de ausência de provas quanto à autoria do crime e à falta de nexo causal,
sob os argumentos de que os elementos constantes dos autos somente demonstram que os bens foram
encontrados com o civil Edmilson.

Ao contrário do que afirma o apelante, o crime foi praticado na clandestinidade, não sendo plausível que
houvesse testemunhas presenciais no exato momento da subtração dos bens. Bem assim, há de esclarecer
que a testemunha civil Marcelo declarou em Juízo que recebeu do réu os instrumentos musicais subtraídos.

Ademais, o conjunto fático-probatório revela, de forma clara, a prática delitiva, inexistindo qualquer
contradição nos depoimentos prestados pelas testemunhas. Com base na prova oral, o réu, em razão de sua
função militar e participação na banda de música, teve acesso facilitado aos instrumentos e subtraiu-os. Em
sequência, repassou os clarinetes ao civil Marcelo, que, em seguida, os destinou ao civil Edmilson, momento
em que foram apreendidos. Portanto, está configurado o nexo causal entre a conduta do réu, a subtração e
a apreensão do bem.

Outrossim, é indiferente o fato de o bem ter sido apreendido com terceiro, tendo em vista que já havia sido
subtraído pelo réu e negociado como se fosse de sua propriedade. Nesse sentido, segue o julgado do e.
Superior Tribunal Militar:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PECULATO-FURTO. TENTATIVA. PLEITO. EFEITO DEVOLUTIVO
PLENO. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELATTUM. NÃO CONHECIMENTO.
NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE VIGILÂNCIA.
NÃO CONSTITUIÇÃO DE ÓBICE ABSOLUTO À PRÁTICA DO CRIME. PRINCÍPIO DA BAGATELA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. APELO
DESPROVIDO. UNANIMINIDADE. [...] 6. Inconvém falar em desclassificação da figura
do peculato-furto para o furto privilegiado, quando o intraneus for militar e
realizava serviço para o Rancho da OM, de modo que se servindo das facilidades
decorrentes da sua função, independentemente de ter ou não a posse ou a
detenção da coisa subtraída, inverteu a posse do bem. Apelação conhecida e
desprovida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. nº 7000961-96.2018.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 23/10/2019, Data
de Publicação: 12/11/2019).

Quanto à alegação de ausência de materialidade, trago em nova oportunidade o trecho da comunicação de
desaparecimento dos clarinetes (evento 1, doc. 1, fl. 9, do IPM):

1. Participo-vos que no dia 07 de maio de 2019, ocasião em que fui distribuir instrumentos
musicais para os soldados do Efetivo Variável, alunos de música, percebi a falta de 02
(dois) clarinetes yamaha, 01 (um) é do modelo 450, n° de série 121652, este
faltando apenas o instrumento, pois o estojo estava no lugar mais vazio, o outro
é do modelo 650 F, n° de série 003782, e este faltando o instrumento com estojo
[...]

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:53:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ddf64a1f
Em adendo, transcrevo parte do Auto de Apreensão de Material (evento 1, doc. 1, fl. 7, do IPM):

[...] Os instrumentos musicais, que estavam na posse do Sr Edmilson Domingos
dos Santos, que informou ter recebido do Sr Marcelo Boulhoça Gomes possuíam
características idênticas as dos instrumentos furtados, inclusive os números de
série: 121652 e 003782. Com o consentimento do Sr Marcelo Boulhoça Gomes e do Sr.
Edmilson Domingos dos Santos, a Carteira de Identidade de Marcelo Boulhoça Gomes e a
CNH de Edmilson Domingos dos Santos foram fotografados e os seguintes instrumentos
foram apreendidos: Clarinetes Marca Yamaha, Modelo YCL650F, n° de série
003782 eYCL450, n° de série 121652. Tendo apreendido o material, resolveu remetê-
los, para a Seção de Inteligência da EsPCEx, para ficar à disposição do Comando para as
providências que julgar pertinentes [...]

Assim, é indene de dúvidas a materialidade do delito, bastando para tanto realizar a correspondência entre
modelo e número de série dos bens subtraídos e apreendidos. E, conforme os depoimentos em Juízo, as
características dos bens se assemelhavam inclusive no fato de que um instrumento musical possuía estojo
de acondicionamento, enquanto o outro não.

Ao contrário do que pretende a nobre Defesa, não se faz necessária a realização de perícia para tal ato,
devendo ser mantida a condenação da Sentença hostilizada pelos demais fundamentos jurídicos.

Ante o exposto, voto pelo provimento parcial ao Apelo, tão somente para excluir do Decisum as menções à
perícia técnica constante do evento 16, doc. 1, fl. 1, do IPM, mantidos os demais fundamentos jurídicos da
Sentença que condenou o Cb Ex LEONARDO BATISTA DOS SANTOS à pena de 3 (três) anos de reclusão,
como incurso no art. 303, § 2º (peculato-furto), do Código Penal Militar (CPM), sem direito a sursis, com o
direito de apelar em liberdade, com o regime prisional inicialmente aberto e com aplicação da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas.

Brasília, 10 de março de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/03/2022 10:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120cb941a8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000341-79.2021.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: LEONARDO BATISTA DOS SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. CLAUDIO LINO DOS SANTOS SILVA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no mérito, votei dando provimento parcial ao
apelo defensivo para, reformando a Sentença a quo, reduzir a pena imposta a Cb Ex LEONARDO BATISTA DOS
SANTOS para 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da execução da
pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a
alínea "a", acrescidas da obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente, perante o Juízo de Execução,
designando-se o Juízo de origem para presidir a audiência admonitória, nos termos do artigo 611 da Lei Adjetiva
Castrense, e fixando o regime aberto para o início do cumprimento da pena, se for o caso, nos termos do art. 33,
§ 2°, alínea "c", do CP comum.
2. Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída do Cb Ex LEONARDO BATISTA DOS SANTOS, contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que o
condenou, por unanimidade, à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 303, § 2º (peculato-furto),
do Código Penal Militar (CPM), sem direito a sursis, com o direito de apelar em liberdade e com o regime
prisional inicialmente aberto, com aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
3. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, conhecendo e negando provimento
ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa para manter a r. Sentença condenatória recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
4. Porém, abri a divergência pelas razões que passo a expor.
5. No presente caso, em que pese estarem devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, no
que se refere à dosimetria da pena, merece adequação da reprimenda pela aplicação da minorante inominada,
uma vez que, no patamar fixado, qual seja, 3 (três) anos de reclusão, a pena imposta fere o princípio da
proporcionalidade, assim como a finalidade da pena, ainda que o fato imputado ao apelante se revista de
gravidade.
6. Portanto, considerando o princípio da proporcionalidade como forma de integrar uma exigência ínsita ao
Estado Democrático de Direito e, por essa razão, nada havendo de ilegal, não caracterizando, pois, em violação
do princípio constitucional da legalidade, mas, sim, como instrumento de proteção do indivíduo contra excessos
e medidas desnecessárias ou excessivas que causem aos cidadãos danos mais graves do que o indispensável
para a proteção dos interesses públicos, entendo que o caso vertente comporta a aplicação de uma minorante
inominada.
7. Sabe-se que cada restrição de uma liberdade garantida constitucionalmente por um direito fundamental deve
ser adequada, necessária e proporcional à proteção de um bem jurídico. As regras: necessidade, adequação e
proporcionalidade (em sentido estrito) são denominadas de subprincípios do princípio da proporcionalidade, cuja
aplicação implica o equilíbrio entre valores e bens constitucionais.
8. No presente caso, a adequação se faz plausível e necessária, devendo ser considerada na fixação da pena de
maneira a condicionar a justa reprimenda, como garantia correspondente ao princípio constitucional de
individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/03/2022 10:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120cb941a8
9. A Jurisprudência do Superior Tribunal Militar tem corroborado a aplicação da minorante inominada, como
instrumento de adequação da pena ao princípio da proporcionalidade, não importando a tipificação do delito, in
litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, §
6º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA
DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. INVERSÃO
DA POSSE. TEORIA DO AMOTIO OU DA APREHENSIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 36 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ERRO DE FATO NÃO
CONFIGURADO. ATENUAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DOS §§ 1º E 2º DO ARTIGO 240 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
PELAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. INAPLICABILIDADE.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 84 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
MINORANTE INOMINADA. CARÁTER RETRIBUTIVO E PREVENTIVO DA PENA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. UNANIMIDADE.
(...).
A resposta penal mais adequada e que mais adere à extensão do dano causado pelos
Acusados, no caso em exame, aí observado o caráter ressocializador da reprimenda, em suas
finalidades retributiva ao delito perpetrado, e preventiva a fim de que sejam evitadas novas
práticas delituosas, impõe, excepcionalmente, a redução da pena mínima cominada
pelo legislador ordinário no delito em exame para um patamar aquém do
estabelecido no preceito incriminador.
Vale dizer que, por razões de política criminal e, em homenagem aos Princípios
Constitucionais da Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Individualização da
Pena, resguardado o conceito segundo o qual a reprimenda penal é a privação
integral ou parcial, imposta pelo Estado, em retribuição ao autor de uma infração
penal, buscando, desta feita, reprimir e evitar outras transgressões, ao Julgador é
possível a aplicação excepcional da chamada minorante inominada na terceira fase
da dosimetria da pena. Provimento parcial do Apelo defensivo. Decisão por unanimidade."
(APELAÇÃO N.º 7000584-57.2020.7.00.0000, Relator: CARLOS VUYK DE AQUINO, Decisão
publicada no DJe de 06/04/2021);

"EMENTA: APELAÇÃO. PARQUET MILICEN. ARTS. 311 e 315 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE
E CULPABILIDADE DEMONSTRADAS. POSTULADO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDUTA COMETIDA E APENA A SER APLICADA.
MINORANTE INOMINADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO.
MAIORIA.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Réu. A primeira se infere pela sua
confissão judicial, corroborada com a prova testemunhal. A segunda pelo laudo pericial
definitivo que conclui que a cópia do certificado apresentada não foi obtida do documento
original. Ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a
condenação do Acusado.
Aplica-se, como in casu, o postulado da consunção quando a falsificação é produzida e utilizada
pelo próprio acusado para um único fim, considerando-se, dessa forma, o uso do documento
adulterado mero exaurimento do falso em si.
Deve ser aplicada, quando do cálculo da pena, na terceira fase da dosimetria, uma

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/03/2022 10:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120cb941a8
minorante inominada nos casos em que se comprovar uma flagrante
desproporcionalidade entre a conduta típica cometida e a sanção a ela cominada
pela lei penal, conforme orientam os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.
Provido o recurso ministerial. Reformada a Sentença.
Decisão por maioria." (Apelação n.º 7000096-10.2017.7.00.0000, Relator: ALVARO LUIZ PINTO,
Decisão publicada no DJe de 6/8/2018);

"EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. DELITO DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO.
PEDRADA NAS COSTAS DE SENTINELA. LESÃO CORPORAL. LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE E
AUTORIA. CONDUTA TÍPICA E ILÍCITA E CULPÁVEL. CRIME APERFEIÇOADO. EMBRIAGUEZ
VOLUNTÁRIA. ATIPICIDADE POR INCAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO MINORANTE INOMINADA PARA REDUÇÃO DA PENA.
I - Incorre na prática do delito de violência contra militar de serviço (art. 158, caput, do CPM) o
Civil que desfere pedrada nas costas de Sentinela de serviço, causando-lhe lesões corporais
atestada por laudo pericial.
II - A aptidão do agente para projetar a pedrada nas costas do Sentinela, com pontaria e força
suficiente para produção de lesão, demonstra intransponível contradição para aferir a
atipicidade (ausência de dolo), bem como de excludente de culpabilidade, ambas escudadas na
tese de completa embriaguez que restou sem comprovação nos autos.
III - Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impõem o abrandamento
da resposta penal, como expressão de medida adequada, justa e compatível com o
mal praticado, com o reconhecimento de minorante inominada.
IV - Apelo defensivo provido parcialmente, para minorar a reprimenda e conceder o benefício
da suspensão condicional da pena (sursis). Decisão majoritária.". (Apelação nº 7000636-
53.2020.7.00.0000, Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Decisão publicada no DJe de
16/8/2021); e

"EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. DELITO DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO.
REAÇÃO VIOLENTA À ORDEM DE DESPERTAR AO NASCER DO SOL. AUTORIDADE DO PLANTÃO
DESAFIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO MINORANTE INOMINADA PARA REDUÇÃO DA PENA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
Incorre na prática do delito de violência contra militar de serviço (art. 158, caput, do CPM) o
Soldado que, ao ser acordado pelo plantonista de alojamento, desfere-lhe um soco para
silenciar a alvorada, desafiando assim a autoridade do plantão da hora. Os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade impõem o abrandamento da resposta penal, como
expressão de medida adequada, justa e compatível com o mal praticado, com o
reconhecimento da minorante inominada. Apelo defensivo provido, em parte, para minorar a
reprimenda. Decisão unânime." (Apelação nº 0000065-65.2012.7.03.0303, Relator: Ministro
JOSELI PARENTE CAMELO, Decisão publicada no DJe de 6/2/2017).
10. Assim, merecia ser parcialmente acolhido o pleito defensivo mediante a revisão da dosimetria da pena para
que fosse reconhecida uma minorante inominada.
11. Nesse contexto, nos termos do art. 69 do CPM, o Juízo a quo levou em consideração os bons antecedentes
do réu, o fato de ser ele primário, a culpabilidade e demais circunstâncias judiciais descritas no citado

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/03/2022 10:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120cb941a8
dispositivo legando fixando a pena-base no patamar de 3 (três) anos de reclusão, a qual foi considerada
definitiva por serem ausentes quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de causas de
aumento ou diminuição pena.
12. Porém, na terceira fase, fazia incidir uma minorante inominada na fração de 1/3 (um terço), tornando
definitiva a pena no patamar de 2 (dois) anos de reclusão.
13. Reconhecia que o apelante preenchia os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 84 do CPM,
concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", acrescidas da obrigatoriedade
de se apresentar, trimestralmente, perante o Juízo de Execução, designando-se o Juízo de origem para presidir
a audiência admonitória, nos termos do artigo 611 da Lei Adjetiva Castrense. Fixava o regime aberto para o
início do cumprimento da pena, se for o caso, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP comum.
Ante o exposto, votei pelo provimento parcial do apelo defensivo para, reformando a Sentença a quo,
reduzir a pena imposta a Cb Ex LEONARDO BATISTA DOS SANTOS para 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-
lhe o benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as
condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", acrescidas da obrigatoriedade de se
apresentar, trimestralmente, perante o Juízo de Execução, designando-se o Juízo de origem para presidir a
audiência admonitória, nos termos do artigo 611 da Lei Adjetiva Castrense, e fixando o regime aberto para o
início do cumprimento da pena, se for o caso, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP comum.
Brasília, 10 de março de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar